Tribunal: STF
Processo: Rcl 2460
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-10
Data de publicação: 2004-03-10

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA VERSUS AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
RECLAMAÇÃO - LIMINAR. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento
em relação ao qual continuo guardando reservas, não surge relevante
a articulação em torno da usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, a partir da premissa de o acolhimento do pedido
formulado em ação civil pública pressupor, necessariamente e em
primeiro lugar, a conclusão sobre o conflito de certo ato normativo
abstrato com a Constituição Federal